Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-14.2023.8.11.0090
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000285-14.2023.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ILDA PEREIRA DE MORAES CARVALHO - CPF: 007.326.231-54 (APELANTE), MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO STREGE - CPF: 034.190.211-00 (ADVOGADO), ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO), ILZA PEREIRA DE MORAIS - CPF: 860.942.541-04 (APELANTE), IDE PEREIRA DE MORAES TEIXEIRA - CPF: 795.937.719-72 (APELANTE), SERGIO TAVARES DE LIMA - CPF: 273.020.831-34 (APELADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), CASSIA PRISCILA TAVARES DE LIMA - CPF: 051.449.381-08 (ADVOGADO), EDSON DOS SANTOS DE MORAIS - CPF: 531.231.741-15 (APELADO), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RITA PEREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como RITA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 344.779.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – SIMULAÇÃO E FRAUDE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – ART. 178 DO CC/2002 – NEGÓCIO ANULÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE SIMULAÇÃO – MAIORIA DOS HERDEIROS RECONHECEU A VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não foram demonstradas evidências de simulação ou fraude que justificassem a nulidade absoluta do contrato.

Negócios jurídicos anuláveis, por erro ou fraude, sujeitam-se ao prazo decadencial de 4 anos, conforme o art. 178 do CC/2002.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000285-14.2023.8.11.0090

APELANTES:

ILDA PEREIRA DE MORAES CARVALHO E OUTROS

APELADOS:

EDSON DOS SANTOS DE MORAIS E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ILDA PEREIRA DE MORAES CARVALHO
,
ILZA PEREIRA DE MORAIS
e
IDE PEREIRA DE MORAES TEIXEIRA
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
Ricardo Frazon Menegucci
, da Vara Única de Nova Canaã do Norte-MT, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico nº. 1000285-14.2023.8.11.0090
,
ajuizada em face
de
SÉRGIO TAVARES DE LIMA
e
EDSON DOS SANTOS DE MORAIS
, que

reconheceu a decadência do direito e julgou extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso II, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que o Juízo de origem considerou a ação como sendo de natureza anulatória e aplicou o prazo decadencial de 4 anos, previsto no artigo 178 do Código Civil, sob a justificativa de que o contrato questionado foi celebrado em setembro de 2017 e a ação foi ajuizada em junho de 2023, razão pela qual a demanda foi extinta pela decadência do direito.

Entretanto, defendem que a ação é declaratória de nulidade de negócio jurídico, e não anulatória.

Afirmam que a nulidade decorre de simulação e fraude, vícios que tornam o ato inexistente desde sua origem e não sujeito a decadência ou prescrição, conforme os artigos 166 e 169 do Código Civil.

Salientam que não houve comprovação do pagamento pela venda do imóvel, reforçando o caráter simulado do contrato.

Alegam que a venda foi uma tentativa deliberada de ocultar patrimônio, prejudicando os herdeiros legítimos.

Esclarecem que negócios jurídicos simulados são nulos de pleno direito, nos termos do artigo 167 do Código Civil.

Descrevem que a jurisprudência do STJ confirma que atos nulos não convalescem pelo decurso do tempo e podem ser declarados a qualquer tempo.

Apontam que a ação declaratória de nulidade visa reconhecer a inexistência de efeitos jurídicos, não estando sujeita à decadência.

Reforçam que a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, busca o reconhecimento de que o ato jurídico é nulo de pleno direito desde sua origem, conforme os critérios estabelecidos pelo artigo 166 do Código Civil, como no caso de simulação e fraude.

Discorrem que, caso houvesse a necessidade de aplicação de um prazo prescricional, o correto seria o prazo geral de 10 anos estabelecido no artigo 205 do Código Civil, uma vez que a ação não busca corrigir um vício sanável (característico de ações anulatórias), mas sim reconhecer a inexistência dos efeitos de um ato absolutamente nulo.

A par do exposto, pugnam para que seja reformada a r. sentença, para reconhecer a ação como declaratória de nulidade de negócio jurídico e afastar a decadência aplicada indevidamente, determinando-se o prosseguimento da ação com análise do mérito (Id. 245199293).

Nas contrarrazões de
Edson
, este afirma que a ação tem natureza anulatória, justificando a aplicação do prazo decadencial de 4 anos, conforme artigo 178 do Código Civil.

Reforça que não se trata de um negócio simulado e que o contrato foi reconhecido pelos herdeiros, evidenciado por documentos constantes nos autos.

Afirma que os apelantes tentam embaraçar os fatos ao sugerirem interpretações contraditórias sobre o prazo aplicável.

Elucida que o contrato foi celebrado em 12/09/2017 e a ação foi ajuizada em 02/06/2023, ultrapassando o prazo decadencial de 4 anos previsto em lei.

Sustenta que a questão central não é de prescrição, mas de decadência, já que a natureza da ação é anulatória.

Contesta a alegação de simulação, apresentando provas de que o contrato é válido e de que o imóvel foi adquirido e posteriormente transferido de boa-fé.

Diante disso, acusa a parte apelante de litigância de má-fé, pois alegam fatos inconsistentes e contraditórios para induzir o juízo ao erro e obter vantagem indevida, razão pela qual pede a manutenção da sentença com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa (Id. 245199298).

Nas contrarrazões de
Sergio
, este reafirma os mesmos argumentos apresentados por Edson, de modo que requer a manutenção da sentença, com a majoração dos honorários e aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme artigo 81 do CPC, no valor de 10% da causa (Id. 245199299).

O preparo foi recolhido (Id. 245199294).

Nas peças Ids. 254320157 e 254872189, ambas as partes se opuseram ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ILDA PEREIRA DE MORAES CARVALHO
,
ILZA PEREIRA DE MORAIS
e
IDE PEREIRA DE MORAES TEIXEIRA
ajuizaram ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em face de
SÉRGIO TAVARES DE LIMA
e
EDSON DOS SANTOS DE MORAIS
, afirmando, em suma, que são herdeiras de Rita Pereira dos Santos, falecida em 2019, proprietária do imóvel rural denominado “Chácara São Francisco”, situado na Comarca de Nova Canaã do Norte-MT.

A parte autora relata na peça de ingresso que a ação foi proposta em desfavor dos requeridos, porque o contrato de compra e venda firmado em 2017 entre a falecida e o requerido Sérgio Tavares de Lima foi simulado e teve como objetivo prejudicar os herdeiros, retirando o bem do inventário.

Os requeridos, devidamente citados, apresentaram contestação argumentando, em síntese, que a maioria dos herdeiros (8 de 11) assinaram uma declaração reconhecendo a venda do imóvel rural e confirmando a transferência da posse para o primeiro requerido (Sérgio Tavares de Lima).

Afirmam que apenas as requerentes impugnam a transação, isoladamente, sem o apoio dos demais sucessores.

Argumentam que o contrato de compra e venda foi legítimo, devidamente formalizado e não apresenta indícios de simulação ou fraude.

Apontam que a ação foi ajuizada fora do prazo decadencial de 4 anos previsto no artigo 178 do Código Civil, de modo que pugnaram pela improcedencia dos pedidos da inicial.

Na impugnação à contestação, as requerentes aduziram que a venda do imóvel foi realizada sem o consentimento de todos os herdeiros, o que viola a lei e prejudica o espólio.

Sustentam que os requeridos não apresentaram provas robustas que demonstrem a efetiva quitação do valor do contrato de compra e venda, de modo que reiteram que a ausência de comprovação do pagamento caracteriza a simulação do negócio jurídico.

O Magistrado condutor do feito julgou antecipadamente a lide, para reconhecer a decadência do direito e julgou extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso II, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Com base nos elementos apresentados, a sentença deve ser mantida pelas seguintes razões.

Observa-se que não foram apresentadas evidências contundentes que demonstrem que o contrato de venda do imóvel rural foi fraudulento ou simulado, até mesmo porque as alegações genéricas sobre irregularidades no contrato não são suficientes para desconstituir um ato jurídico presumido como válido.

Não bastasse isso,
oito dos onze herdeiros vivos reconheceram a validade da transação por meio de declarações formais
. Essa anuência expressa reforça a legitimidade do contrato e a transferência da posse.

A impugnação isolada por parte das três apelantes não é suficiente para invalidar um contrato aceito pela maioria dos herdeiros.

Dessa forma, tem-se que se não houve comprovação de fraude/simulação e a ação, embora nomeada como declaratória de nulidade, busca na prática
desconstituir o contrato com base em vícios que não configuram nulidade absoluta, então a ação deve ser considerada como anulatória
.

A ação anulatória está sujeita ao prazo
decadencial
.

O contrato foi firmado em
12/09/2017
e a ação foi ajuizada em
02/06/2023
, excedendo – e muito – o prazo decadencial de 4 anos, previsto no artigo 178 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 178. É de
quatro anos
o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II -
no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.”

A natureza anulatória da ação justifica a aplicação da decadência, como reconhecido pela sentença de primeira instância.

De mais a mais, não há elementos concretos nos autos que desqualifiquem a boa-fé dos requeridos apelados na celebração e cumprimento do contrato.

Portanto, a transferência de posse e a inexistência de oposição da maioria dos herdeiros corroboram a validade do ato jurídico.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, DESCONSTITUIÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA E REGISTRO IMOBILIÁRIO
C/C PERDAS INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO TUTELA DE EVIDÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –
SIMULAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL POR ERRO/DOLO/COAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL DE 04 (QUATRO) ANOS

– OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrada a relação jurídica entre a requerida e a parte autora, esta é a parte legítima para figurar na ação. Para a configuração da simulação se faz necessária a demonstração de uma das situações previstas no parágrafo primeiro, do art. 167, do CC, quais sejam: a conferência ou transmissão de direito a pessoa diversa; declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou data de elaboração de instrumento particular diversa daquela nele indicado. Não restando demonstrada a alegada transmissão de direito a pessoa diversa daquela indicada em negócios jurídicos, por meio de cláusulas e pactos não verdadeiros, não há que se falar em nulidade por simulação. Nos termos do art. 171, II, do Código Civil, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo e coação, cujo prazo decadencial é de 04 (quatro) anos, consoante art. 178 do Código Civil.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001039-51.2019.8.11.0039, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

“APELAÇÃO –
ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
DOLO E COAÇÃO – DECADÊNCIA – 04 ANOS
– TERMO INICIAL – DATA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – AÇÃO AJUIZADA QUASE 07 ANOS DEPOIS –

DECADÊNCIA RECONHECIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Código de Processo Civil estabelece ser de 04 (quatro) anos o prazo da decadência para pleitear-se a anulação de negócio jurídico proveniente de suposto dolo ou fraude, nos termos do art. 178, II, contados do dia em que se realizou o negócio jurídico. 2- Ao contrário do alegado pelo apelante, não se reconheceu a prescrição na sentença, e sim a decadência ao direito, esta que não se submete a regras de impedimento, suspensão ou interrupção de prazos, salvo disposição expressa em lei no sentido contrário (art. 207, CC/02).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011664-97.2015.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019)

Por fim, com relação ao pedido de condenação das autoras apelantes por litigância de má-fé intentado pelos requeridos apelados, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF), o que não se afere no caso concreto, a desautorizar a penalização pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024